Tribunal: TJDFT
Processo: 0752073-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, servidor público, sob fundamento de que a renda bruta informada evidenciaria capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de elementos que comprovam a insuficiência de recursos do agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.
3. Análise da remuneração líquida, dos descontos obrigatórios consignados e das despesas extraordinárias de saúde alegadas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos, enquanto o art. 98 do CPC estabelece que pessoa natural com insuficiência financeira tem direito ao benefício. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, cabendo ao juízo verificar a efetiva possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.
5. O indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem fundamenta-se na renda bruta do agravante, incluídos valores eventuais e retroativos. Contudo, os contracheques apresentados demonstram remuneração líquida comprometida por descontos referentes a financiamento habitacional e empréstimos consignados. A soma dos descontos consome quase a totalidade da renda mensal.
6. Consta, ainda, comprovação de despesas extraordinárias com saúde dos filhos recém-nascidos prematuros diagnosticados com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), que requerem uso contínuo de fórmula especial de alto custo. Os elementos constantes dos autos evidenciam a insuficiência de recursos do agravante para arcar com custas e despesas processuais, impondo a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante a gratuidade de justiça.
Legislação relevante: art. 5o, LXXIV, da CF; arts. 98 e 99 do CPC.